Tribunal: TCU
Processo: 004.069/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 12024, modalidade Pregão e Uasg 393001 (Objeto: Recuperação, operação, manutenção, conservação, implantação de melhorias e ampliação de capacidade do Sistema Rodoviário BR-381/MG, trecho entre Belo Horizonte/MG e Governador Valadares/MG, com extensão de 304 km.)

Inteiro teor:
Acórdão 763/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, relacionadas ao Contrato de Concessão 01/2024, do sistema rodoviário BR-381/MG, trecho entre Belo Horizonte/MG e Governador Valadares/MG, com extensão de 304 km; Considerando que, no âmbito do Tribunal, foi autuado o Processo TC Processo 020.917/2022-8 , de minha relatoria, referente ao acompanhamento da concessão do referido trecho rodoviário, tendo o Tribunal emitido o Acórdão 426/2026-TCU-Plenário , em sede de monitoramento, com determinação para arquivamento daquele processo; Considerando a ausência de evidências, nos presentes autos, que possam comprovar as irregularidades apontadas, mesmo após a unidade instrutiva ter oportunizado ao noticiante complementar a denúncia, contudo a resposta tão somente elencou matérias jornalísticas de acidentes pontuais na rodovia (peça 16); Considerando que a liberação do início da cobrança de pedágio deve ser, necessariamente, precedida de vistoria para avaliação do cumprimento das condicionantes exigidas no item 19.1.1 do Contrato de Concessão, sem indicativos nos presentes autos de falha nos procedimentos da Agência reguladora; e Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil às peças 17-19; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "a", do RI/TCU, em não conhecer a presente documentação como denúncia, por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RI/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e ARQUIVAR OS AUTOS, com fundamento no Parágrafo Único do art. 235 do RI/TCU e no art. 105 da Resolução-TCU 259/2014, comunicando-se a prolação deste Acórdão à Agência Nacional de Transportes Terrestres e ao denunciante. 1. Processo TC- Processo 004.069/2026-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.